Tribunal: TJBA
Processo: 8020398-45.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020398-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): LUIS EDUARDO FIGUEIREDO REIS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. FESTEJOS JUNINOS. FOMENTO CULTURAL. EDUCAÇÃO. INCREMENTO. CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. TRIBUNAL PLENO/TJBA. PRECEDENTES. BAHIATURSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I – A Bahiatursa é órgão em regime especial de administração direta, da estrutura da Secretaria Estadual de Turismo - SETUR, sem personalidade jurídica que possa justificar o reconhecimento de legitimatio ad causam e a inclusão no polo passivo da lide. PRELIMINAR ACOLHIDA. II – A transferência voluntária de recursos públicos, para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o convenente beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, encargos trabalhistas, empréstimos e financiamentos públicos, encargos trabalhistas e ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas. III - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse dos recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. IV - Evidenciado que o convênio para repasse de recursos, ao Autor, tem o objetivo de implementar política pública de fomento à cultura/educação, consubstanciada no incremento dos festejos juninos, conforme entendimento majoritário desta Corte, impositiva é a procedência parcial da ação, apenas para determinar que o Réu, em relação ao ‘Edital Bahiatursa – Seleção Pública para Celebração de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para Viabilização do “São João da Bahia e Demais Festas Juninas 2022’, se abstenha de exigir do Município Autor a prova de Regularidade e as certidões mencionadas no pedido exordial. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum n.º 8020398-45.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS e Réus o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BAHIATURSA e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA